Tribunal: STF
Processo: RHC 199602
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Bertrand Arnon Vibert, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 524.571/ES, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 15 (quinze) anos e 4 (quatro) de reclusão, ante a prática dos crimes descritos nos artigos 121, § 2.º, incisos III e IV, c.c. o art. 14, inciso II, do Código Penal, 306 da Lei n. 9.503/1997 e 28 da Lei n. 11.343/2006. 
    A defesa alega, em síntese, a ausência de quesitação específica quanto a insanidade mental do recorrente.
    Aponta falta de correlação entre a sentença de pronúncia e os quesitos formulados ao Conselho de Sentença.
    Diz tratar-se de nulidade absoluta, não havendo falar-se em preclusão.
    Requer:
    a) O conhecimento deste writ, a fim de que seja concedida a ordem para (a.1) anular o julgamento do Conselho de Sentença, diante da ausência do dever de transparência e esclarecimento na quesitação genérica da absolvição – isto é, o dever de informação de que referido quesito se tratava de absolvição imprópria, conforme reconhecido por sentença homologada pelo juízo, cujo resultado pericial reconheceu a sua inimputabilidade; a.2) seja enfrentado o tema da inexistência de preclusão, diante da nulidade absoluta, levando a anulação do júri; a.3) sejam enfrentado o tema da violação da coisa julgada formada no incidente de insanidade mental, levando à anulação do júri; 
    b) Caso não seja superado o enunciado de súmula 691, do C. Superior Tribunal de Justiça, requer a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, na forma do pedido da alínea a; 
    c) Desde já, pugna pela feitura de sustentação oral, motivo por que requer seja intimado com antecedência, quando da designação de pauta para julgamento;
    d) A juntada dos documentos anexos;
    e) A intimação de todos os atos em nome dos signatários, sob pena de nulidade; 
    A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pelo não conhecimento do recurso, e, subsidiariamente, pelo desprovimento. 
    É o relatório.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor da decisão questionada:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI EM RAZÃO DE HIPOTÉTICO VÍCIO NA QUESITAÇÃO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO E NÃO CONSIGNADA NA ATA A PEDIDO DA DEFESA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESITAÇÃO SOBRE A ABSOLVIÇÃO DO RÉU. ART. 483, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABRANGÊNCIA DE TODAS AS TESES ABSOLUTÓRIAS EM QUESTIONAMENTO ÚNICO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. LIVRE MOTIVAÇÃO DO MAGISTRADO. TESE DE INIMPUTABILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 
    1. A impugnação à formulação dos quesitos deve ocorrer no julgamento em Plenário, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal. Precedentes.
    2. A alegação de violação ao princípio da correlação não foi apreciada pelo Tribunal local, o que impede a análise por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
    3. Não há mais quesitação específica quanto às teses defensivas porque o Legislador Pátrio, ao editar a Lei n. 11.689/2008, adotou a quesitação genérica. Dessa forma, não há que se falar em necessidade de indagação acerca da tese de inimputabilidade do Réu, uma vez que, como visto, se encontra abrangida no quesito único referente à absolvição do acusado que, no caso dos autos, foi devidamente formulado pelo Juiz Presidente.
    4. Conforme o princípio do livre convencimento motivado e de acordo com o disposto no art. 182 do Código de Processo Penal, o Magistrado não está vinculado ao laudo pericial, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, desde que o faça de forma devidamente motivada.
    5. Reconhecer a tese de inimputabilidade acarretaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do habeas corpus.
    6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada”. (Doc. 6).
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    O STJ assentou inexistir ilegalidade relativamente à quesitação submetida aos jurados, a qual, ainda que configurada, estaria preclusa, porquanto não alegada oportunamente pela defesa.
    Esse entendimento, não afronta a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “qualquer oposição a quesitos formulados deve ser arguida, imediatamente, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão” (HC nº 123.307/AL, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 30/9/14).”
    Nesse sentido, destaco o HC nº 68.727/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 28/8/92:
    “HABEAS CORPUS" - JÚRI - QUESTIONÁRIO – FORMULAÇÃO ALEGADAMENTE ERRÔNEA DOS QUESITOS - INOCORRÊNCIA - ATA DE JULGAMENTO – VALOR JURÍDICO-PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE PROTESTO - EFEITO PRECLUSIVO - MOMENTO DE IMPUGNAÇÃO DOS QUESITOS - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - PRETENDIDA INDAGAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO "HABEAS CORPUS" - PEDIDO INDEFERIDO.
     - O questionário, elaborado pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, que observa e respeita a ordem de formulação dos quesitos imposta pelo artigo 484 do Código de Processo Penal, não pode ser acoimado de defeituoso ou ilegal.
    - Os quesitos devem ser impugnados pelas partes depois de sua leitura e explicação pelo Juiz. Esse é o momento procedimental adequado para o Ministério Público e o réu reclamarem, sob pena de preclusão, quanto a eventual irregularidade na formulação dos quesitos (CPP, art. 479). 
    - As reclamações das partes devem constar da ata de julgamento, cujo conteúdo é a expressão fiel de todas as ocorrências verificadas em plenário do Júri. Essa ata vale pelo que nela se contém. Se dela não constam protestos ou reclamações deduzidas pelas partes a respeito de pontos impugnados, torna-se inviável invalidar o julgamento.
     A mera alegação discordante da parte não se revela suficiente para descaracterizar o teor de veracidade que a ata de julgamento, enquanto registro processual, reflete.
    - A ausência de reclamação ou de protesto da parte reveste-se de aptidão para gerar a preclusão de sua faculdade jurídica de argüir, no procedimento penal do Júri, qualquer nulidade porventura ocorrida. A inexistência de reclamação ou de protesto assume, nesse contexto, irrecusável efeito preclusivo.
    - Protestos das partes, inclusive da Defesa, não se presumem. Hão de ser especificamente lavrados, sob pena de a inércia de qualquer dos sujeitos da relação processual penal traduzir a consumação da preclusão da faculdade jurídica de protestar e de reclamar contra eventuais erros ou defeitos cometidos ao longo do julgamento ou da elaboração dos questionários.
     O silêncio das partes, durante o julgamento, apenas não sanará as irregularidades eventualmente registradas naqueles casos em que estas, por sua extrema gravidade, venham a induzir os jurados a equívoco ou a perplexidade sobre os fatos sujeitos à sua deliberação” (grifei).
    Vide, ainda, HC nº 127.428/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/2/16; HC nº110.002/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 19/12/14; RHC nº 99.7897/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/10 e RHC nº 116.702/PE, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13/12/13.
    No que concerne à alegada ausência de correlação entre a sentença de pronúncia e os quesitos formulados, a eminente Ministra Laurita Vaz assentou não ter sido a matéria apreciada pelo Tribunal de Justiça, portanto, a análise da questão neste ensejo configuraria inadmissível dupla supressão de instância.
    À título de registro, não vislumbro incongruência entre a decisão de pronúncia - a qual levou em contra indícios de autoria e materialidade do crime de tentativa de homicídio e as infrações conexas(art. 306 do CTB e 28 da Lei de Drogas) -, e os quesitos lançados, porquanto correspondentes às imputações(Doc. 3 e 4).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente